Tribunal: TJMT
Processo: 1027703-66.2024.8.11.0000
Órgão julgador: WESLEY SANCHEZ LACERDA
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-02-04
Data de publicação: 2025-02-11

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1027703-66.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)
Assunto:

[Pena Privativa de Liberdade]
Relator:
Des(a).
WESLEY SANCHEZ LACERDA

Turma Julgadora:

[DES(A). WESLEY SANCHEZ LACERDA, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI]

Parte(s):

[RONAN BOTELHO JUNIOR - CPF: 023.812.941-12 (AGRAVANTE), RONAN BOTELHO - CPF: 345.968.951-04 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

WESLEY SANCHEZ LACERDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E

M

E

N

T A

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO EM EXECUÇÃO. REGIME SEMIABERTO HARMONIZADO. MONITORAMENTO ELETRÔNICO. PLEITO DE DISPENSA. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.
Agravo em execução interposto por condenado que cumpre pena de 19 anos, 5 meses e 20 dias de reclusão, em regime semiaberto harmonizado, contra decisão que indeferiu o pedido de dispensa do monitoramento eletrônico por meio de tornozeleira, condição imposta para a progressão de regime. O agravante alega que a atividade laboral externa exercida – vendas com deslocamentos frequentes – inviabiliza o uso do equipamento.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
Há uma questão em discussão: a possibilidade de dispensa da tornozeleira eletrônica como condição para cumprimento da pena em regime semiaberto harmonizado, considerando as alegações de incompatibilidade com a atividade laboral externa do apenado.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
O regime semiaberto harmonizado já constitui medida benéfica, compatível com o art. 33, §1o, "b", do Código Penal, que exige cumprimento em colônia agrícola ou estabelecimento similar, e é
justificado pela inexistência de tais estruturas mediante uso de monitoramento eletrônico.

4.
O monitoramento eletrônico garante controle estatal sobre os deslocamentos do apenado, essencial para evitar práticas incompatíveis com os objetivos ressocializadores e preventivos da pena.

5.
A gravidade concreta dos crimes cometidos – tráfico de drogas, roubo majorado, receptação e porte ilegal de arma de fogo – e a elevada pena imposta (19 anos)
,
justificam maior rigor no controle da execução penal, prevenindo a reiteração delitiva.

6.
O simples exercício de trabalho externo, mesmo com necessidade de deslocamentos, não inviabiliza o monitoramento eletrônico, que permite conciliar o direito de trabalho com a fiscalização dos limites fixados judicialmente.

7.
A dispensa do monitoramento representaria privilégio incompatível com os princípios constitucionais da igualdade e da moralidade administrativa, além de comprometer a confiança no sistema penal.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

8.
Tese de julgamento:

“
A alegação de incompatibilidade entre trabalho externo e monitoramento eletrônico não afasta a obrigatoriedade do uso de tornozeleira, que assegura controle sobre os deslocamentos do apenado e previne desvios de conduta
”
.

“
A dispensa do monitoramento eletrônico, sem justificativa excepcional
íssima
, afronta os princípios da igualdade e da moralidade administrativa
”
.

Dispositivos relevantes citados: Código Penal, art. 33, §1o, "b"; Lei de Execução Penal, art. 124; CF/1988, art. 5o,
caput.

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

Gabinete 2 - Primeira Câmara Criminal

Gabinete 2 - Primeira Câmara Criminal

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413) 1027703-66.2024.8.11.0000

AGRAVANTE: RONAN BOTELHO JUNIOR

AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

R

E

L

A

T

Ó

R

I

O

Trata-se de
A
gravo em
E
xecução interposto
Ronan Botelho Junior
,

contra
decisão
proferida pelo Juízo da 2a Vara Criminal de Cuiabá-MT, que
indeferiu o pleito de dispensa do monitoramento eletrônico como condição para o cumprimento de pena em regime semiaberto
harmonizado
.

(id

242686171
)

Pretende a
reforma da decisão
, com o fito

de
que lhe seja concedida a isenção d
a obrigação do
uso de tornozeleira eletrônica, sob o fundamento de que exerce trabalho externo de vendas, o qual demanda deslocamentos frequentes para além das cidades de Cuiabá e Várzea Grande/MT.

(id.

242686170
)

O
j
uízo de origem manteve a decisão agravada. (id.

242686176
)

Em contrarrazões, o
órgão ministerial
agravado manifestou pelo não provimento do
agravo em execução
. (id.

242686175
)

A Procuradoria-Geral de Justiça
, em sintonia com o grau originário,
exarou parecer pelo desprovimento do recurso. (id.

250801176
).

É o
Relatório
.

V

O

T

O (
MÉRITO
)

EXMO. SR. DES. WESLEY SANCHEZ LACERDA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

O recurso
preenche os pressupostos de admissibilidade, sendo passível de conhecimento
, pelo que passo a julgar seu mérito
.

Pois bem.

O
agravante cumpre pena de 19 anos, 5 meses e 20 dias de reclusão, imposta em razão da prática de crimes graves, como tráfico de drogas, roubo majorado, receptação e porte ilegal de arma de fogo.

Em razão da progressão para o regime semiaberto
harmonizado
, foi-lhe imposta a condição de uso de tornozeleira eletrônica, bem como o comparecimento mensal em juízo.

A defesa argumenta que a atividade laboral externa exercida pelo agravante inviabiliza o uso do equipamento de monitoração, dado o necessário deslocamento por diversas cidades do interior do estado.

Em que pese tais argumentos, não há, no presente caso, como acolher a pretensão
defensiva.

O regime semiaberto harmonizado em
que
o agravante se encontra inserid
o
, por si só, já constitui
medida benéfica.

Isso porque, o
artigo 33, § 1o, alínea "b", do Código Penal, estabelece que o regime semiaberto deve ser cumprido em colônia agrícola, industrial ou estabelecimento similar, salvo inexistência de tais estruturas, o que justifica a adoção do regime harmonizado com o uso da tornozeleira eletrônica
,

como forma de viabilizar o cumprimento da pena
,
sem desvirtuar suas finalidades ressocializadoras e preventivas.

Outrossim,
o monitoramento eletrônico assegura o controle estatal sobre os deslocamentos do apenado,
vindo, de tal modo, a
garantir que
o

mesmo

não se aproveite da maior liberdade conferida pelo regime harmonizado
e, com
isso
, volte-se a
práticas incompatíveis com a execução penal.

Consoante dito
alhures
, o
reeducando cumpre pena decorrente de condenações pela prática de crimes graves,

condutas que demonstram elevado grau de reprovabilidade e potencial ofensivo à ordem pública.

De tal modo, tenho que a
gravidade concreta dos crimes e a quantidade da reprimenda imposta
(
mais de 19 anos de reclusão
)
,
justificam o maior rigor no controle do cumprimento da pena, especialmente para evitar a reiteração delitiva.

A
manutenção da tornozeleira
é
meio necessário e razoável para conciliar o direito de liberdade do apenado com o interesse da coletividade
,
o que
concita à observância do
princípio da proporcionalidade
e
da
razoabilidade
.

Ademais, o
simples
exercício de atividade laboral, ainda que demande deslocamentos, não impede o uso do monitoramento eletrônico.

A Lei de Execução Penal, em seu artigo 124, autoriza o trabalho externo no regime semiaberto, desde que previamente autorizado pelo juízo da execução.

Tal autorização pode e deve ser compatibilizada com a fiscalização eletrônica, sendo o monitoramento um meio eficaz de garantir que os deslocamentos sejam restritos aos limites definidos pela decisão judicial.

Portanto, a
mera alegação de que o trabalho exige viagens não é suficiente para afastar o monitoramento
,
uma vez que
tal condição imposta pelo regime visa exatamente um
maior controle sobre os deslocamentos do reeducando, prevenindo eventuais desvios de conduta.

Não bastasse tudo isso, a
concessão de isenção do uso de tornozeleira eletrônica
,
neste caso
,
representaria um tratamento desigual e privilegiado ao apenado
agravante
, em detrimento dos demais que se encontram em condições similares.

A Constituição Federal, em seu artigo 5o,
caput,
garante a igualdade de todos perante a lei, vedando a concessão de privilégios incompatíveis com o ordenamento jurídico.

Portanto, p
ermitir que o
agravante
, condenado por crimes de elevada gravidade, cumpra sua pena sem qualquer monitoramento efetivo
,
representaria não apenas um privilégio injustificado, mas também uma afronta ao princípio da moralidade administrativa e à confiança social no sistema penal.

Ante o exposto, conhecida a pretensão de reexame,
mas no mérito, julgo
o
RECURSO

DE AGRAVO EM EXECUÇÃO
DESPROVIDO
,

em
c
onsonância
com o parecer da Procuradoria-Geral de Justiça,
a fim de manter a decisão
, ora

agravada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/02/2025